Tribunal: TCU
Processo: 014.739/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6523/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.739/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Acylea Coimbra Ricoy Dutra (XXX.394.847-XX); Ana Ayda Vasconcelos Costa (XXX.841.313-XX); Andreia Wilhelms (XXX.399.011-XX); Ariane Wilhelms Tavares (XXX.771.791-XX); Heloisa Maria de Castro Vasconcelos Barbosa (XXX.115.043-XX); Lucia da Silva Teixeira Coimbra (XXX.227.857-XX); Neuiza Maria de Castro Vasconcelos (XXX.766.143-XX); Vera Lucia Gomes Silveira (XXX.222.143-XX); Zila Ibernom dos Santos (XXX.887.361-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários dos atos 115188/2019 e 41454/2020, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 1o Sargento e Tenente Coronel, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.